Tribunal: TJES
Processo: 0013985-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013985-04.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIANA BRAGA DE JESUS MERIZIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
ACIDENTÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – PERICIA JUDICIAL CONCLUSIVA – LAUDOS PARTICULARES QUE NÃO INFIRMAM AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Pretende a autora a concessão da aposentadoria por invalidez afirmando estar definitivamente incapacitada para o trabalho, consoante laudos particulares apresentados ao longo da instrução.

2. Prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

3. Produzida a prova pericial, constatou o
Expert
que não subsiste a alegada incapacidade laborativa, não possuindo as queixas da autora nexo com o trabalho.

4. A mesma conclusão foi alcançada pela Autarquia no âmbito administrativo, consoante extrato previdenciário apresentado com a contestação, sendo possível verificar que desde 01/03/2019 não se verifica a alegada incapacidade laborativa.

5. Os laudos particulares apresentados após a realização da perícia judicial não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas pelo Perito nomeado para a causa, não havendo nenhum vício na prova capaz de afastá-la, sendo, ademais, realizada em estrita observância ao contraditório e ampla defesa.

6. Não satisfeita com a prova, incumbiria à autora, na forma do art. 477 e seguintes do CPC, manifestar-se oportunamente e formular pedido de esclarecimentos, ou ainda solicitar a intimação do perito para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, providências não cumpridas.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIANA BRAGA DE JESUS MERÍZIO
em face da r. sentença de fls. 171/175, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Almeja a Apelante, em suma, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, considerando a alegada incapacidade laborativa.

Pois bem.

Pretende a autora a concessão da aposentadoria por invalidez afirmando estar definitivamente incapacitada para o trabalho, consoante laudos particulares apresentados ao longo da instrução.

Prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o segurado estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, produzida a prova pericial, constatou o
Expert
que não subsiste a alegada incapacidade laborativa, não possuindo as queixas da autora nexo com o trabalho.

Ao responder o questionamento do Juízo, restou consignado que “
não se observa-se redução funcional, haja vista amplitude de movimento e força preservadas. Como se observa nos exames de imagem anexo a Pericianda apresenta quadro repetitivo de doença inflamatória no ombro direito (tendinopatia). Além disso, vale destacar a existência de quadro degenerativo associado a nível do ombro direito (degeneração do lábio da glenóide, artropatia acromioclavicular) e coluna cervical (espondiloartrose e protusão discal)”.

Concluiu a prova técnica, portanto, que a autora apresenta um quadro inflamatório/degenerativo que, além de não incapacitá-la para o trabalho, com este não possui nexo.

A mesma conclusão foi alcançada pela Autarquia no âmbito administrativo, consoante extrato previdenciário apresentado com a contestação, sendo possível verificar que desde 01/03/2019 não se verifica a alegada incapacidade laborativa.

Desse modo, entendo que os laudos particulares apresentados após a realização da perícia judicial não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas pelo Perito nomeado para a causa, não havendo nenhum vício na prova capaz de afastá-la, sendo, ademais, realizada em estrita observância ao contraditório e ampla defesa.

A mesma conclusão já foi alcançada neste Órgão Fracionário, em julgado assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CONVERSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVEITOS PROPORCIONAIS PARA PROVEITOS INTEGRAIS. NEGADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
CAPACIDADE CIVIL PARA ATIVIDADES COM MENOR COMPLEXIDADE COGNITIVA. ALIENAÇÃO MENTAL NÃO CONFIGURADA. (...)

2. Ante as alegações da recorrente de que o laudo pericial trazido aos autos pela parte autora do processo confirma a incapacidade para todas as atividades, ressalto que este não é suficiente para contradizer o exposto pelo perito expert nomeado para a causa. Mesmo porque o Juiz não tem obrigação de considerar as conclusões do laudo pericial do assistente técnico da requerente, haja vista não estar vinculado a esse, podendo, ao apreciar o conjunto probatório dos autos, decidir de acordo com seu livre convencimento motivado. Precedentes. Art 371 e 479 do CPC.
3
. No caso dos autos, a sentença considerou o laudo pericial judicial para formar sua convicção, não havendo óbice para tanto, dado que não houve comprovação de quaisquer vícios na prova técnica
. 4. O laudo indicou de maneira expressa que a autora possui capacidade laboral para exercer atividades civis de menor complexidade cognitiva, não havendo que se falar em configuração de alienação mental, inexistindo prova robusta nos autos em sentido contrário. Precedentes.
5. Não obstante a irresignação da apelante, entendo que, no caso concreto, os documentos carreados aos autos, dentre eles o laudo do assistente técnico, e as argumentações da apelante não foram suficientes para inabilitar as conclusões alcançadas pelo perito judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120064993, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Não satisfeita com a prova, incumbiria à autora, na forma do art. 477 e seguintes do CPC, manifestar-se oportunamente e formular pedido de esclarecimentos, ou ainda solicitar a intimação do perito para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, providências não cumpridas.

Ao contrário, pleiteou a apelante a realização de nova perícia que, todavia, somente tem lugar quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, hipótese não vislumbrada, agindo o Magistrado de acordo com os Princípios da Livre Admissibilidade da Prova e da Persuasão Racional.

Não obstante a Autarquia tenha reconhecido a existência de incapacidade laborativa no ano de 2014, relembro que, consoante disposto no art. 43, § 4º, da Lei n. 8.213/1991,
“o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101
”, sendo plenamente possível, portanto, a cessação das condições geradoras da incapacidade laboral, tal como restou reconhecido na espécie.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, vez que não houve arbitramento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 01/08/2023